Tribunal: TCU
Processo: 042.903/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 873/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.903/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcelo Lucio de Souza (XXX.753.358-XX); Marcelo Roberto Milan Cassiano (XXX.716.598-XX); Marcia Albuquerque Abreu Barreto (XXX.754.708-XX); Marcio Pero de Lima (XXX.746.818-XX); Marta Regina Sein (XXX.229.518-XX); Monica da Silva Sousa (XXX.466.728-XX); Naima Geni Sant Anna (XXX.812.998-XX); Omar Monteiro Mendes (XXX.707.348-XX); Priscila Rigon (XXX.033.468-XX); Regina Celia Ataes Pinto (XXX.284.958-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.